Tribunal: TJSP
Processo: 2238337-69.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ção das custas. Ausência de ilegalidade ou teratologia da decisão. Ofensa a direito líquido e certo não configurada sequer em tese. Ordem denegada, prejudicado o agravo interno.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2238337-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2025; Data de Registro: 29/10/2025)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Corretagem

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/10/2025

Data de publicação:

29/10/2025

Ementa:

Mandado de Segurança. Impetração contra decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e impôs a complementação das custas. Ausência de ilegalidade ou teratologia da decisão. Ofensa a direito líquido e certo não configurada sequer em tese. Ordem denegada, prejudicado o agravo interno.